Tribunal: TJDFT
Processo: 0740571-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0740571-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 209304521 dos autos originários n. 0027745-97.2011.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, via sistema SISBAJUD, para liberar à devedora apenas parte do valor constrito, mantendo a penhora de 30% do valor bloqueado. Fundamentou o juízo singular: No tocante à impenhorabilidade de salário o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Veja-se a ementa do precedente: [...] Ante o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade por parte da executada e defiro a penhora sobre o valor bloqueado no limite de 30%. No caso dos autos, o valor da dívida em 28/05/2024 era de R$ 87.021,48, conforme os últimos cálculos do credor (ID 198328892). A parte executada exerce a função de gerente comercial, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 17.757,28 (ID 203837508). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 5.327,18. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 12.430,10 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Promovo a transferência do percentual de 30% para conta judicial vinculada a estes autos e determino o desbloqueio do saldo restante, conforme documento em anexo. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias. O agravante alega que, mesmo reconhecendo o bloqueio incidiu sobre verba salarial, o juízo a quo determinou a penhora de 30% do valor bloqueado, violando a jurisprudência já pacificada no STJ e no TJDFT. Salienta que, “de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também a importância depositada em conta corrente”. Aduz que não há qualquer prova de conduta abusiva ou mesmo má-fé da agravante. Sustenta a impenhorabilidade no art. 833, IV e X, do CPC. Requer concessão da tutela de urgência recursal para determinar suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. A impugnação à penhora está fundada unicamente na impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), sob o argumento de que o montante bloqueado foi efetuado na conta salário da executada (id. 203835788 na origem). Logo, inviável o conhecimento do outro fundamento trazido apenas nesta sede recursal (art. 833, X, do CPC), no sentido de que o valor penhorado, embora em conta corrente, constitui reserva financeira da agravante. Com efeito, nos termos do art. 854 do CPC, a impugnação deve ser submetida prévia e tempestivamente a exame do juízo originário. Assim, inviável o exame de matéria relativa à impugnação em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. De todo modo, cabe registrar que, da análise dos extratos bancários anexados (id. 203837508 na origem), não se extrai qualquer intenção da agravante de poupar, a fim de ser dado o mesmo tratamento de conta poupança à conta corrente, na qual houve o bloqueio de ativos financeiros. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, embora reconhecendo a natureza salarial da verba bloqueada, o juízo de origem manteve a constrição via SISBAJUD do percentual de 30% do valor bloqueado. Isso por considerar que o decote desse percentual se mostra razoável, pois “ainda restará cerca de R$ 12.430,10 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família”. Portanto, escorreita a decisão, na medida em que proferida em conformidade com a jurisprudência pacificada, no sentido de possibilitar a mitigação da regra da impenhorabilidade, quando assegurado o mínimo existencial, necessário à subsistência do devedor ou de sua família, tal como sucedeu na espécie, considerando que R$ 12.430,10 é quantia mensal mais que suficiente para que a agravante se mantenha. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano, porque o juízo originário determinou a transferência de 30% para conta judicial vinculada aos autos e determinou o desbloqueio do saldo restante à agravante, condicionando o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator